Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708971-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE PIMENTEL DE SOUZA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME". I – A prescrição decorre da lei e acarreta a extinção, pelo decurso do prazo, da pretensão de exigir judicialmente a dívida, mas não atinge a existência do direito material, o que possibilita a cobrança extrajudicial, desde que não implique tratamento vexatório ou humilhante do devedor. II - A inclusão do nome da apelante-autora por dívida prescrita no programa Serasa Limpa Nome não caracteriza danos morais, pois se trata de serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade, e não de cadastro de inadimplentes. III - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão deu, aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos pelo TJSP, pelo STJ e pelo próprio TJDFT. Para tanto, assevera que, diante da ocorrência de prescrição da dívida, mostra-se descabida a manutenção de seu nome na plataforma SERASA LIMPA NOME. Afirma, assim, o acerto dos votos minoritários que davam provimento à apelação, para determinar que a apelada retirasse o nome do recorrente dos cadastros da plataforma SERASA LIMPA NOME. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à divergência jurisprudencial referente aos paradigmas proferidos pelo TJSP e pelo STJ. A matéria encontra-se devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012